Tribunal: TJDFT
Processo: 0747065-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747065-07.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANNA MARIA CAVALCANTE CANTON AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por S. C. D. A., menor representado por sua genitora, ANNA MARIA CAVALCANTE CANTON, contra decisão exarada no ID 77817137, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado no agravo de instrumento, que visava a compelir a operadora de plano de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. a adequar os reajustes aplicados à mensalidade do plano contratado, conforme os índices autorizados pela ANS. O agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de procedimento comum cível no 0713780-08.2025.8.07.0005, proposta pela agravante, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo empresarial, diante da alegação de abusividade e ausência de justificativa técnica ou atuarial. Sustenta a agravante que a decisão monocrática não considerou adequadamente a realidade financeira enfrentada pela família, tampouco demonstrou de que modo a manutenção dos reajustes preservaria o mínimo existencial. Alega que os vencimentos da genitora — mãe solo, responsável por dois filhos com necessidades especiais — estão comprometidos por despesas essenciais e processo de superendividamento, sendo que os reajustes ultrapassaram 50% entre abril de 2023 e setembro de 2025, elevando a mensalidade de R$ 1.431,65 (mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 2.154,97 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Aduz, ainda, que a análise superficial dos documentos não revela a efetiva insuficiência dos valores remanescentes para a manutenção da subsistência digna, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da família, o que agrava os custos com saúde e compromete o tratamento multidisciplinar intensivo prescrito ao menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Defende, por fim, que a negativa da tutela recursal compromete diretamente o mínimo existencial e o direito à saúde do menor, afrontando os arts. 1o, III, e 6o da Constituição Federal, bem como o art. 300 do CPC. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a necessidade de controle dos reajustes abusivos em planos de saúde, especialmente quando se trata de “falsos coletivos” e há risco de rescisão contratual por inadimplência. Com esses argumentos, pleiteia o recebimento do agravo interno, a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de compelir a agravada a adequar os valores da mensalidade conforme os índices da ANS, garantindo a continuidade do tratamento do menor. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 às 18:25:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora